Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715890-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA IMPETRANTE: ELLEN LOPES FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ELLEN LOPES FERNANDES em favor de YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Sustenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, de outro giro, argumenta que o fato de se tratar de ré primária, de bons antecedentes e endereço fixo já basta para a revogação da medida. Menciona que o Ministério Público, na audiência de custódia, se pronunciou pela concessão de liberdade provisória, o que não foi acolhido pelo juízo por se tratar de crime hediondo. Ao final, requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória à paciente. É o relatório. DECIDO A paciente está sendo acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, sendo presa em flagrante pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília durante a conexão de seu vôo com origem em Manaus/AM e destino a João Pessoa/PB, após ter sido encontrado em sua mala, durante inspeção de rotina, 11 (onze) quilos de substância entorpecente identificada como cocaína em teste preliminar (ID 124685357 dos autos de origem). As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito, não tendo ainda sido oferecida a denúncia. Ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva foi determinada pelo Juízo do NAC, ao converter a prisão em flagrante, nada tendo sido formulado ainda pela defesa ao Juízo natural – Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A quantidade de droga apreendida denota o risco concreto à ordem pública, pois é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Frise-se que o total de droga apreendida com a suposta quadrilha, ultrapassa 55 Kg (cinquenta e cinco quilos) de cocaína, conforme indicado no laudo preliminar de perícia criminal federal (ID 124685357, p. 94/98). O volume de droga apreendido denota o risco social que a liberdade da paciente representa, bem como a gravidade concreta do delito, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, pois a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa. No que concerne às condições pessoais favoráveis da paciente, a defesa nada comprova, exceto a primariedade que ressai pela certidão emitida por este tribunal no ID 35419214. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade da paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido. (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) Nessas circunstâncias, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram seguras o suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à d. autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 18:55:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator